Tribunal: STF
Processo: ARE 1562617
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Mandado de segurança. Requisitos de admissibilidade. Matéria infraconstitucional. Aplicabilidade da ADI 1.600. Caracterização de transporte exclusivo de pessoas. Reexame de conjunto fático-probatório. Súmula 279. Recurso desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.



2. O recorrente busca a reforma da decisão agravada alegando que a violação aos preceitos constitucionais suscitados é direta, não necessitando da análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e muito menos da reanálise de prova, devendo-se aplicar o entendimento fixado na ADI 1.600 e afastar a incidência do ICMS sobre a atividade de transporte aéreo de passageiros.



II. Questão em discussão



3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos de admissibilidade do mandado de segurança; e (ii) saber se há a necessidade do reexame do conjunto fático-probatório para identificar a atividade do recorrente e afastar a tributação correspondente.



III. Razões de decidir



4. A aferição dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, notadamente a demonstração do direito líquido e certo, consiste em matéria infraconstitucional, inviável de ser analisada em recurso extraordinário, conforme se extrai dos Temas 181 e 318 da repercussão geral.



5. Em face do óbice da Súmula 279 do STF, é inviável o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para rever a conclusão do acórdão de origem sobre a caracterização da atividade exercida pelo recorrente e, consequentemente, afastar a tributação nos termos da orientação definida no julgamento da ADI 1.600.



IV. Dispositivo



8. Recurso desprovido.